Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECORRENTE DE LEI (“OPE LEGIS”). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE DAS COMPRAS IMPUGNADAS. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e de ausência de realização de compras com cartão de débito, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
2. A autorização de compras no cartão de débito da consumidora feita por terceiros estelionatários constitui evidente falha na segurança do serviço bancário prestado, em virtude da não identificação da atuação indevida de criminosos que resultou em prejuízo material à correntista, justificando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. Nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Recurso de apelação desprovido.